Tribunal: TJPA
Processo: 0879034-96.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879034-96.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: SEBASTIANA VITALINA DA SILVA, FRANCISCA SILVA DA SILVEIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM PERDAS E DANOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação em ação de busca e apreensão, para converter a obrigação de restituição do veículo em perdas e danos, com base no valor de mercado à época da apreensão indevida, mantendo-se o restante da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de citação válida da parte ré.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção da ação por ausência de citação válida ofende o princípio da primazia do julgamento do mérito; (ii) saber se a conversão da obrigação de restituição do bem apreendido em perdas e danos deve observar o valor de mercado do veículo à época da apreensão indevida ou o valor de venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação válida compromete a formação da relação jurídica processual, configurando vício insanável, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. A intimação do advogado da parte autora é suficiente, uma vez que não se trata de abandono, mas de ausência de pressuposto processual, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. O princípio da primazia da resolução do mérito não pode prevalecer sobre regras de validade processual, sendo inviável transferir ao Judiciário o ônus da iniciativa processual do autor.
6. A conversão da obrigação de restituição do bem em perdas e danos, tomando como base o valor de mercado à época da apreensão indevida, está em consonância com a jurisprudência do STJ, que busca evitar prejuízos desproporcionais ao devedor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A ausência de citação válida configura vício insanável que autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo suficiente a intimação do advogado da parte autora para regularidade do feito. A conversão da obrigação de restituição do bem apreendido em perdas e danos deve observar o valor de mercado à época da apreensão indevida.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 485, IV.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto em Ação de Busca e Apreensão movida contra SEBASTIANA VITALINA DA SILVA, com a seguinte parte dispositiva:

(...) 2. Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para converter a obrigação de restituição do bem apreendido em perdas e danos no valor equivalente ao preço de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).

Mantenho o restante da sentença em todos os seus termos.

É o voto.”

Irresignado, o agravante alega, em síntese, que houve violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito, pois não foi oportunizada a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito. Afirma que diligenciou administrativamente para localizar a parte ré e que a extinção sem julgamento de mérito é medida extrema, que não deveria ter sido aplicada ao caso. Defende ainda que, tendo o bem sido vendido sob amparo de liminar regularmente deferida, eventual restituição deveria observar o valor da venda e não o valor da Tabela FIPE.

Sem contrarrazões.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

É o suficiente relatório.

Belém/PA, 02 de junho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

2 – Razões Recursais:

A controvérsia gira em torno da alegação de que a extinção do processo foi prematura, tendo em vista a não citação da parte ré, falecida no curso da lide, e a consequente dificuldade de localização dos herdeiros. O agravante alega ter realizado diligências administrativas para localização da parte ré, sustentando que não deveria ser penalizado com a extinção da ação, notadamente sem a prévia intimação pessoal para impulsionar o feito.

A decisão agravada entendeu, com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que a ausência de citação válida constitui vício insanável que inviabiliza o desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando sua extinção com base no art. 485, IV, do CPC. Ressaltou-se ainda que a intimação da parte autora por meio de seu advogado é suficiente, por não se tratar de abandono do processo, mas sim de ausência de pressuposto processual.

Em que pese os argumentos do agravante, razão não lhe assiste.

Com efeito, como assentado na decisão agravada, a ausência de citação válida do réu compromete a própria formação da relação jurídica processual. Trata-se de pressuposto de validade do processo, cuja ausência não pode ser suprida por diligências unilaterais realizadas pelo autor sem resposta nos autos. Ademais, o agravante foi regularmente intimado por meio de seu patrono para providenciar novo endereço para citação e recolher as custas pertinentes, não tendo adotado qualquer providência eficaz nesse sentido.

Tampouco há falar em violação ao princípio da primazia da resolução de mérito. Tal princípio não pode ser invocado para afastar normas expressas de validade processual, como é o caso da obrigatoriedade da citação para a constituição válida do processo. A negligência da parte quanto aos ônus que lhe incumbem inviabiliza a continuidade do feito, não sendo razoável transferir ao Judiciário o dever de suplantar essa inércia.

Quanto à alegação de necessidade de intimação pessoal do autor, a jurisprudência distingue os fundamentos de extinção por abandono (art. 485, III) e por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV). No presente caso, não se trata de inércia prolongada e injustificada após o impulso inicial, mas de vício de origem que impossibilita o desenvolvimento válido da demanda. Por isso, é certo que a intimação do advogado se revela suficiente.

Ressalte-se, por fim, que a conversão da obrigação de restituição do veículo apreendido em perdas e danos, no valor de mercado à época da apreensão indevida, encontra respaldo na jurisprudência do STJ, sendo medida que visa mitigar eventuais prejuízos ao devedor fiduciário diante da venda antecipada do bem após a consolidação da posse, especialmente quando se reconhece a extinção do feito sem resolução do mérito.

3.

Dispositivo.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 21719273.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025